Tribunal: TJMT
Processo: 0009082-61.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADES DO PAD TODAS REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – PAD REGULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – APURAÇÃO EM PAD – TESE DE PROCEDIMENTO VICIADO – PLEITO DE NULIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL – PAD APURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO CRIMINAL – ESFERAS INDEPENDENTES – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE USAR INQUÉRITO COMO PROVA EMPRESTADA – LEGÍTIMO MEIO DE PROVA – DOCUMENTO VÁLIDO PARA APURAÇÃO DISCIPLINAR – INVOCAÇÃO DO CARÁTER INFORMATIVO DO INQUÉRITO – ELEMENTO DE PROVA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PAD – TESE DE NULIDADE DO PAD – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – PUNIÇÃO ABRANDADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.
É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.
Há independência entre as esferas cível, penal e administrativa, de modo que a alegação de crime impossível e flagrante preparado não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório.
Todos os meios de prova moral e legalmente legítimos são válidos e admitidos, de modo que a utilização de Inquérito Policial para instruir procedimento administrativo não o macula de qualquer vício, ainda que não haja no âmbito policial contraditório, uma vez que esse princípio fora observado no PAD.
Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, em decisão motivada, seguindo os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado com base em critérios de oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação do juiz se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO QUANTO AO ARTIGO 155 DO CPP – TESE DE CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROVA EMPRESTADA – TESE DE PROVA ILÍCITA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – SENTENÇA FUNDAMENTADA E ANALISADA EM TODOS OS PONTOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, a qual fora detalhadamente analisada na sentença e reanalisada em recurso, se tratando de mero inconformismo.
Embargos declaratórios rejeitados.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, oO Recorrente alega que foi apenado por infrações aos deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143 e no inciso XII do art. 144 todos da Lei Complementar no 04/90, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar PAD 166/2010/CG/DETRAN-MT. Informa que foi preso em flagrante em razão de a vítima Hayana Ermitã Mariano ter informado que o Recorrente havia solicitado propina para aprova-la em exame prático, esse fato ocorreu no dia 09/06/2010 e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, por suposto delito de corrupção passiva art. 317 do Código Penal e pelo delito do art. 144, XII, da referida Lei Complementar. Alega que a vítima, juntamente com a Polícia Civil e o Corregedor Geral do Detran-MT armaram um situação de flagrância. Diz que não se encontrava no local do flagrante preparado, onde havia outras pessoas, e que logo após a prisão da vítima se deslocaram ao local de trabalho para prendê-lo em flagrante. Assevera que em seus bolsos havia uma nota de cem reais que lhe foi dada em pagamento por dívida de Hayana, por isso restou o entendimento de que teria participação no evento delituoso.
Alega que o PAD está eivado de vícios que o tornam nulo, que possuía advogado constituído nos autos, e que este não pode comparecer na audiência de instrução, mas justificou sua ausência e a comissão processando não acolhe o pedido e nomeou-lhe um defensor ad hoc, gerando ofensa do princípio da ampla defesa assegurado pela Constituição Federal. Ao final requer que seja conhecido e provido o recurso, cassando o acórdão por ausência de fundamentação.
O Recorrido apresentou contrarrazões onde alega que houve legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, que obedeceu a todos os princípios básicos e ao final requer que o Recurso Extraordinário não seja conhecido, ou que seja desprovido.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Como causa de pedir recursal, a parte Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no inciso IX do art. 93, da Constituição Federal.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o excelso Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Eis a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).
De acordo com o entendimento firmado, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
Desta forma, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema no 339 do STF, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida no Tema 339 do excelso Supremo Tribunal Federal, e, nos termos do disposto na Súmula no 279 da referida Corte, e, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única